Tribunal: TJMT
Processo: 1007815-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007815-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), UNIBANCO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.166.158/0001-95 (AGRAVANTE), CALISTENE REGINA AQUINO SILVA (AGRAVADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), FLAVIO ALMEIDA GONCALVES - CPF: 937.983.421-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007815-53.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIBANCO SEGUROS S.A.

AGRAVADO: CALISTENE REGINA AQUINO SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

IMPUGNAÇÃO REJEITADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO – VALOR DEVIDO PELA SEGURADORA NOS LIMITES DA APÓLICE -

INDICAÇÃO NA PLANILHA DE CÁLCULOS -

RECURSO NÃO PROVIDO.

Mantém-se a decisão que rejeitou Impugnação ao Cumprimento de Sentença se a parte indicou nos cálculos que instruíram o pedido de Execução o valor devido pela seguradora nos limites da apólice.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007815-53.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIBANCO SEGUROS S.A.

AGRAVADO: CALISTENE REGINA AQUINO SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1007815-53.2020.8.11.0000 de decisão da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais.

A agravante alega que a lide foi proposta contra ela e Flávio Almeida Gonçalves em razão de contrato de seguro que celebraram.

Aduz que no título executivo ficou estabelecido que a exequente poderia
executar diretamente as verbas indenizatórias contra a própria seguradora, nos limites contratados na apólice.

Diz que, apesar da delimitação, a agravada ingressou com o pedido de Cumprimento de Sentença com o objetivo de intimação dos dois executados para pagarem R$ 1.054.139,13, ou seja, não individualizou a quantia com que cada um deveria arcar.

Afirma que a importância buscada extrapola a sua responsabilidade descrita na apólice, que seria de R$ 446.189,24.

Ressalta que o cálculo aponta o total do débito e não quantifica o que caberia a cada um dos devedores.

Sustenta que só depois que apresentou a Impugnação a agravada demarcou o montante de competia a um e a outro executado, e por isso a Impugnação deveria ser acolhida, com a condenação da autora nos ônus de sucumbência, inclusive em honorários advocatícios. E mais, seria necessário revogar o benefício da justiça gratuita, pois com o recebimento dessa indenização ela não mais se enquadraria na condição de hipossuficiente.

Efeito suspensivo indeferido (Id no 39288474 ).

Contraminuta no id n.
40613993.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007815-53.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIBANCO SEGUROS S.A.

AGRAVADO: CALISTENE REGINA AQUINO SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra o
decisum
que rejeitou Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, nos seguintes termos:

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Determinada a intimação das executadas para cumprimento

espontâneo do julgado, a Seguradora compareceu aos autos de fls. 1828/1836 apresentando impugnação ao cumprimento de sentença, aduzindo excesso de execução. A exequente ofertou resposta às fls. 1837/1844.

É o relatório.

Decido.

Consoante se extrai do título executivo judicial a responsabilidade da Seguradora executada se deu nos limites da apólice.

Não obstante a alegação da executada de excesso de execução, razão não lhe assiste. A exequente apresentou na peça inaugural do cumprimento de sentença memória de cálculo do valor atualizado da apólice, que inclusive se assemelha ao indicado pela Seguradora executada como devido.

Portanto, não obstante a alegação de excesso formulado pela executada, não há lide no presente feito, vez que o exequente descreveu o valor da apólice segurada, e o valor integral de execução diz respeito apenas ao primeiro executado.

Desse modo, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de lide.

Denota-se que a embora a seguradora tenha indicado a quantia incontroversa de R$ 446.189,24 realizou o depósito judicial à menor, sendo um depósito de R$ 167.320,96 (fls. 1833-verso/1834) e outro de R$ 144.641,94 (fls. 1835-verso/1836), restando um saldo remanescente de R$ 134.226,34, para liquidação da apólice.

Assim, diante do pagamento a menor, determino a intimação da seguradora executada a fim de que no prazo de 15 dias deposite o saldo remanescente da apólice (R$134.226,34), devidamente corrigido e acrescido da multa de 10% e honorários de 10% do artigo 523 do CPC.

Expeça-se em favor dos exequentes alvará dos valores incontroversos depositados nos autos.

A agravante alega que a Impugnação é procedente, e requer a condenação da credora aos ônus de sucumbência, inclusive aos honorários advocatícios.

Ao apresentar o Cumprimento de Sentença, a agravada indicou que seria credora de R$ 1.054.139,13 e pleiteou a intimação da agravante e do executado (Flávio Almeida Gonçalves) para que procedessem ao pagamento no prazo legal, sob pena de penhora nas contas-correntes

(id no38711970 - Pág. 5).

Ao instruir o pedido trouxe, planilha de cálculo do montante devido pela seguradora (id no 38711970 - Pág. 8), denominada “apólice”. Portanto, apesar de não ter descrito de forma mais clara a sua pretensão na inicial, o fez na referida planilha em que atualizou o valor de cobertura das apólices a fim de indicar o
quantum
devido pela agravante no limite do contrato.

E mais, ao manifestar-se sobre a Impugnação, confirmou que o pedido de condenação a ela destinado, era exatamente aquele indicado nos cálculos.

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida, uma vez que não se verifica a intenção da agravada de que a seguradora assuma a integralidade do valor montante mencionado no Cumprimento de Sentença.

Quanto aos honorários advocatícios, o fato de a agravada ter recebido indenização, esse fato, por si só, não tem o condão de alterar a sua capacidade econômica que justifique a revogação do benefício, mesmo porque o agravante não fez essa prova.
Ademais, essa questão nem sequer foi tratada no primeiro grau, o que se revela necessário sob pena de supressão de instância.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020